Tribunal: TJDFT
Processo: 0739976-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0739976-69.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 109578514 dos autos originários n. 0722464-64.2021.8.07.0003) proferida em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, que deferiu o pedido liminar de despejo, em desfavor do réu-locatário, aqui agravante, para a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de caução. Todavia, após decisão liminar desta relatoria deferindo o efeito suspensivo (id. 31503615) e apresentação de contrarrazões (id. 31854567), o autor-agravado retorna aos autos para informar o falecimento do agravante (id. 32370183). Intimada a Defensoria Pública para manifestação, requereu o não conhecimento do recurso por estar prejudicado (id. 32870382), tendo em vista a extinção do processo originário sem resolução do mérito, conforme sentença homologatória de desistência da ação, o que fora comunicado pelo juízo de origem (id. 32767985). Em decorrência desse novel contexto, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento, inexistindo objeto tampouco interesse recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado (art. 932, inc. III, do CPC). Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator